Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-84.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004178-84.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU.

CONDOMÍNIO HORIZONTAL FLORES DO VALE.

MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ESTRUTURA DIFERENCIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA A MAJORAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA. TEMA 1.084 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA. READEQUAÇÃO DEVIDA. DESCONTO POR CALÇAMENTO. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do excelso Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (
ARE 1245097
Tema 1.084), fixou a seguinte tese: “
É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.

Para que haja modificação da base de cálculo do IPTU, é necessário que o Município demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário.

Mostra-se cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda/MT.

Inexiste direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, se a parte que o pretende não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa Autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Autora, ora Recorrente, narra que é proprietária de terrenos no Condomínio Flores do Vale, lotes de nos
2024 e 2042
, e que entre o ano de 2018 e o exercício de 2020 o citado condomínio era classificado perante a Prefeitura de Pontes e Lacerda, pelo Código Tributário Municipal, como área de expansão urbana, e os seus condôminos sempre recolheram Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU como tal, e eram classificados no nível 7 do anexo do CTM.

Sustenta que a Lei Complementar Municipal no 199/2020 atualizou a planta genérica de valores apenas dos imóveis pertencentes ao Condomínio Flores do Vale, inclusive com a alteração de dois níveis fiscais, de sorte que do nível fiscal 07, que pagavam 0,20 UPFL, passaram a pagar 12 UPFL, com o enquadramento no nível fiscal 09.

Argumenta que a causa de pedir do pleito de nulidade do lançamento do IPTU com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2020 se trata da infringência do Princípio da Isonomia Tributária, que ocorreu com a edição da referida norma com a finalidade única e exclusivamente de modificar o nível fiscal dos imóveis pertencentes a um CONDOMÍNIO denominado Flores do Vale, e NÃO de um setor, bairro ou zona da cidade, como apontado nos termos da sentença; sob o suposto argumento de que teria havido APENAS a valorização imobiliária daqueles imóveis.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial, para o fim de declarar a nulidade do lançamento de débito fiscal do IPTU/2021, referente aos lotes de nos
2024 e 2042
, realizados com amparo na LC 199/2021, bem como seja reconhecido o direito da autora ao desconto referente ao muro e calçada, previsto no Código Tributário de Pontes e Lacerda.

Em suas contrarrazões, o Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1004178-84.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente:

B B Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Recorrido:

Município de Pontes e Lacerda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos pares;

Trata-se os autos de
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória com pedido de Tutela de Urgência/ Liminar
inaudita altera pars

Ajuizada pela ora Recorrente em desfavor do Município de Pontes e Lacerda/MT, ora Recorrido, onde visa a declaração de nulidade do lançamento de débito fiscal do IPTU/2021, referente aos lotes de nos 2024 e 2042, realizados com amparo na LC 199/2021, bem como seja reconhecido o direito da autora ao desconto referente ao muro e calçada, previsto no Código Tributário do Município de Pontes e Lacerda.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à validade, ou não, da atualização da planta genérica de valores dos imóveis promovida pela Lei Complementar Municipal n. 199/2020 do Município de Pontes e Lacerda, que reajustou o montante do metro quadrado, o que acarretou, por consequência, o aumento da base de cálculo do IPTU no exercício financeiro de 2021. E, eventual direito do empreendimento da autora ao desconto referente ao muro e calçada, previsto no Código Tributário do Município de Pontes e Lacerda.

A base de cálculo é o valor sobre o qual se aplica a alíquota do imposto para apurar qual é a importância a ser paga. Em se tratante de IPTU a base de cálculo é o valor venal do imóvel, consoante dispõe o art. 33 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel”.

O saudoso mestre Aliomar Baleeiro, em sua obra, Direito Tributário Brasileiro, 10a edição, 1981, editora Forense, na página 157, sobre o valor venal do imóvel, para cálculo do IPTU, ensina:

“Valor venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis”.

...

“A repartição o apurará, segundo as circunstâncias, conforme a localização, existência de serviços públicos, possibilidades de comércio etc., e, sobretudo, quando possível, pelo confronto com as alienações mais recentes de imóveis semelhantes, no local”.

Eduardo de Moraes Sabbag, em sua obra, Elementos do Direito, Direito Tributário, 8a edição, 2007, editora Premier Máxima, a respeito do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do IPTU, na página 314, diz o seguinte:

“A base de cálculo será o valor venal do bem imóvel, não se considerando o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel. Pode-se afirmar que será o preço a vista que o imóvel alcançaria, se colocado à venda em condições normais no mercado imobiliário”.

A respeito da majoração da base de cálculo do tributo, o artigo 97, § 1o, do CTN dispõe que:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

Assim, se a alteração da planta genérica se deu por meio da Lei Complementar Municipal n. 1.999/2020, resta, a
priori
, demonstrada a sua legalidade.

Quanto à alegação autoral de ofensa ao princípio da isonomia tributária em relação aos demais contribuintes, observo que o empreendimento da Recorrente trata-se de um condomínio fechado, e,
como é público e notório, em se tratando de condomínios residenciais fechados, normalmente, nas propagandas destes constam a vantagem de haver maior segurança, com portarias que controlam a entrada e saída de pessoas, sistema de câmaras e alarmes, que geram paz e tranquilidade aos seus moradores; área de laser com
playgrounds
, piscinas para adultos e crianças, academias de ginástica, saunas, quadras para prática de esportes como tênis, futebol de salão,
squach
, pistas de caminhadas etc., uns mais outros
menos.

Consequentemente, também é público e notório que um imóvel urbano situado na proximidade de um condomínio, mas fora dele, tem o valor venal muito inferior aos imóveis, do mesmo tamanho, que ficam no interior da área condominial.

Assim, quando o imóvel urbano fica no interior de um condomínio residencial fechado, a sua estrutura, área de laser, segurança, pode ser levado em consideração, pelo município, para fins de estabelecer o valor venal, como base de cálculo para fins de cobrança do IPTU.

Por outro lado, verifico que o Município Recorrido deixou demonstrar os critérios objetivos em relação ao cálculo realizado para a majoração do IPTU dos imóveis do empreendimento da Recorrente, e baseou a sua defesa apenas na comparação de valor venal entre os imóveis dentro do Condomínio Flores do Vale com os imóveis circunvizinhos.

Isto é, não foram apresentados pelo Recorrido os dados mercadológicos utilizados para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, o que vai de encontro com os princípios da publicidade e da transparência dos atos administrativos.

Isto porque a Administração Pública está obrigada a respeitar os princípios da publicidade e da transparência, previstos no art. 37 da Constituição Federal, por isso, mostra-se imprescindível a demonstração dos critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ficou comprovado no feito.

Com efeito, não se vislumbra o cumprimento do disposto no art.37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004)
in verbis
:

“Art. 37 A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei especifica.”

Além da não observância do disposto no art. 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda, o Município Recorrido agiu em desconformidade com a tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.084.

Eis a tese jurídica firmada no TEMA 1.084:
“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores,
desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório
”.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso já apreciou a matéria discutida nestes autos, processos ajuizados pela Recorrente referente a outros lotes do empreendimento, sendo firmado o seguinte entendimento, conforme julgados abaixo citados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IPTU – EXERCÍCIO DE 2021 - CONDOMÍNIO HORIZONTAL - FLORES DO VALE - BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA - READEQUAÇÃO DEVIDA - DESCONTO POR CALÇAMENTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ocorreu no caso em comento.

2.

Tema 1084 do STF: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

3.

Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4.

Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de
todo o imóvel.

5.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004116-44.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPREENDIMENTO COM ESTRUTURA DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA. DESCONTO POR CALÇAMENTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMA HIALINA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E TEMA 1.084 DO STF. FERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUMENTO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a majoração da base de cálculo do tributo, com atualização da planta genérica, desde que efetuada por lei, de acordo com o disposto no artigo 97, § 1o, do CTN.

2. Calçamento não concluído que descumpre a exigência normativa a amparar o direito a desconto.

3. A elevação do valor do tributo sem apresentação de estudo técnico a justificar a modificação do nível o imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP, inclusive sem oportunizar defesa ao contribuinte, fere os princípios da publicidade, transparência, ampla defesa e contraditório.

4. Aumento excessivo configurado que, mediante a ausência de estudo técnico, deve seguir os padrões de atualização geral dispostos no artigo 37, parágrafo único c/c artigo 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provid
o.

(N.U
1004166-70.2022.8.11.0013
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023)

RECURSO INOMINADO - AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO – POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – PLEITO DE DESCONTO POR CALÇAMENTO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, PARÁGRAFO 1.o EM COMBINAÇÃO COM O ART. 435, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A reclamante não logrou êxito em comprovar que o lançamento do IPTU do imóvel indicado na petição inicial com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2020, infringe o principio da isonomia tributária (art. 150, II da CF), pois havendo no empreendimento estrutura condominial diferenciada, o valor do IPTU também há de ser diferente dos imóveis vizinhos, inexistindo qualquer ilegalidade quanto a esta diferenciação. Inclusive, o disposto no art. 150, II da Constituição Federal diz respeito aos contribuintes
que se encontrem em situação equivalente
,
o que não é o caso narrado no feito.

2.
Entretanto, denota-se que a alteração legislativa elevou o nível do imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a

12,00 UPF’s/MP, sem que fossem apresentados os dados mercadológicos utilizados pelo Município recorrido para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, fato que fustiga o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos.

3.
Portanto, a cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4.
Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U
1004176-17.2022.8.11.0013
, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023)

AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEIÇÃO – REGULARIDADE DA DEMANDANTE EM RESIDIR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO –ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – PLEITO DE DESCONTO POR CALCAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte, necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário.

(N.U
1004159-78.2022.8.11.0013
, TURMA RECURSAL CÍVEL,
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023)

Por fim, à pretensão autoral de desconto referente ao muro e calçada deve ser rejeitada, tendo em vista que não restou comprovado que a calçada nos fundos do empreendimento residencial era de responsabilidade de terceiro e, por isso, não há como admitir como cumprido tal exigência normativa, pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e limito a atualização Genérica de Valores do lote objeto da demanda, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024